Tribunal: TJES
Processo: 5000092-94.2020.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000092-94.2020.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVALDO ANTONIO DA SILVA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE – RECURSO INOMINADO Nº 5000092-94.2020.8.08.0032
RECORRRENTE: IVALDO ANTONIO DA SILVA

RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA: FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO, DEVOLUÇÃO DO VALOR DESCONTADO E DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO VÁLIDA E SERVIÇO PRESTADO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira, defiro o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Em síntese, argumenta o autor que foi surpresado com descontos mensais em seu benefício previdenciário. Informa que não firmou contrato com o requerido. Assim sendo, pugna pela imediata suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como indenização por danos morais.

Em sede de contestação, pugna a instituição financeira pelo reconhecimento da incompetência do juízo, inépcia da inicial e impossibilidade jurídica do pedido. Assim sendo, pugna pela validade da contratação. Assim sendo, requer a improcedência dos pedidos autorais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorias tendo em vista que a contratação foi válida:

No caso específico dos autos, entendo que inexistem motivos que indiquem a nulidade do pacto, isso porque o contrato foi assinado pela parte autora, contendo ainda em termos claros a discriminação de seus dados pessoais, com seu endereço, nome da genitora, entre outros.

Apesar de a parte reclamante negar a aquiescência com a avença, é certo que a assinatura aposta na proposta de crédito acostada pelo banco, é compatível com aquela constante dos documentos que instruem a exordial.

Nas razões recursais, pugna o autor pela procedência dos pedidos, tendo em vista o autor não reconhece o contrato em comento. Assim sendo, requer a restituição dos valores descontados de seu benefício previdenciário.

De início, saliento que tais razões recursais não merecem prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Nesse aspecto, acertada a decisão do magistrado sentenciante. Considerando que a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, coube à instituição financeira, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a comprovação de que a consumidora realizou a contratação e o serviço foi prestado devidamente.

Nesse sentido, restou demonstrado pelo banco que foi firmado contrato de cartão de crédito consignado entre as partes, devidamente assinado pela contratante, que também forneceu cópia de seus documentos pessoais, declaração de residência e dados bancários.

Ademais, o contrato firmado entre as partes cumpre os princípios consumeristas da transparência e informação, apresentando conteúdo claro e dispondo se tratar de “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN”.

O serviço também foi usufruído pelo consumidor, tendo realizado saque com o cartão de crédito consignado, conforme documentos juntados pelo banco recorrido.

Assim sendo, não se sustenta a alegação pela nulidade da contratação. Isto posto, constata-se a validade do negócio jurídico, não havendo que se falar em erro e fraude, tendo em vista que a documentação juntada pelo banco recorrido demonstra que o recorrente efetivamente firmou contrato com a instituição financeira e, inclusive, utilizou o serviço contrato.

Por conseguinte, verificada a inexistência de ato ilícito praticado pela recorrida, que agiu de acordo com os requisitos contratuais e legais, devido o indeferimento do pedido de condenação em danos morais.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra,
conheço do recurso interposto, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais. Em decorrência da ausência de apresentação de contrarrazões recursais, deixo de condenar o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2023.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, 20 de novembro de 2023.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)